Tribunal: TJMT
Processo: 1021417-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021417-77.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1021417-77.2021.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Espolio de Nelson Rocha Prates e Outros
Processo origem no 0008142- 96.2014.8.11.0041 - Cód. 868247
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Espolio de Nelson Rocha Prates e Outros (Proc. no 0008142- 96.2014.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou o retorno dos autos à contadoria judicial, para nova apuração do débito.
Afirma que a parte agravada ajuizou o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública proposta pelo IDEC, referente ao período do Plano Verão.
Sustenta a ilegitimidade ativa dos agravados, em razão da limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC.
Alega ausência das condições da ação, em razão da não comprovação da legitimidade ativa.
Acerca dos parâmetros para realização dos cálculos, defende a não incidência de juros remuneratórios, em razão da ausência de previsão na sentença executada, e de juros moratórios, em razão de prescrição, bem como defende, alternativamente, que o início da incidência de juros de mora deve ser alterado para a data de citação do executado no processo de execução.
Ainda, afirma que a correção monetária deve ser aplicada apenas após o ajuizamento da ação, bem como aduz que houve ofensa à coisa julgada e à competência territorial, porquanto a sentença executada abrange apenas contas poupanças abertas no Distrito Federal.
Assevera que a correção monetária a ser aplicada no Plano Verão é de 22,97% e não de 42,72%, como requerem os agravados.
Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto sustenta que o levantamento dos valores pela parte exequente pode causar lesão grave e de difícil reparação à instituição bancária.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator